Tribunal: STF
Processo: ARE 1559750
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Policial civil. Aposentadoria especial. Ingresso no serviço público anterior à EC nº 41, de 2003. Atendimento dos requisitos previstos na Lei Complementar nº 51, de 1985, somente após a EC nº 103, de 2019. Necessidade de observância do requisito idade. Consonância com a jurisprudência do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pela autora contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça local não reconheceu o direito de ex-policial civil à aposentadoria especial, por ausência de observância ao requisito idade, tendo em vista que os pressupostos da Lei Complementar nº 51, de 1985, em sua redação alterada pela LC nº 144, de 2014, somente foram alcançados após a edição da EC nº 103, de 2019. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se servidor público — policial civil — que ingressou antes da EC nº 41, de 2003, mas implementou os requisitos da aposentadoria após a promulgação da EC nº 103, de 2019, faz jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade, independentemente das regras de transição.



    III. Razões de decidir 



    3. Ao policial civil, desde que preencha os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, em data anterior à Emenda nº 103, de 2019, socorre o direito à concessão do benefício pleiteado, inclusive com o cálculo dos proventos pela regra de integralidade e, caso igualmente previsto em lei complementar, pela regra de paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição contidas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, e no Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.162.672/SP).



    IV. Dispositivo 



    4. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Delegada de Polícia. Aposentadoria Especial. Integralidade e paridade remuneratórias. 1. Pretensão à concessão da aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal c.c. artigo 1º, II, “b” da Lei Complementar 51/85, com as alterações da Lei Federal nº 144/14. Sentença que reconheceu o direito da autora à concessão da aposentadoria especial, com integralidade e paridade de proventos. Reforma que se impõe. 2. Impossibilidade de concessão de aposentadoria especial, nos termos da Lei Federal nº 144/2014. Servidora que não preencheu os requisitos para aposentadoria em data anterior à edição da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20 (decorrente da Reforma Previdenciária). 3. Autora que em 7 de março de 2020, data da entrada em vigor da Lei Complementar nº 1.354/20, possuía 8.050 dias de tempo de contribuição, o que equivale a 22 anos e 15 dias. Requisito de 25 anos de contribuição não preenchido na vigência da Lei anterior (Lei Complementar n. 144/14). Ademais, na data da entrada em vigor da Lei Complementar n. 1.354/2020, a demandante contava com 40 anos de idade Não atingimento dos requisitos necessários antes de a Lei Complementar n. 1.354/2020 entrar em vigor. 3. Impetrante que não faz jus à aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51/85, com as alterações da Lei Federal nº 144/14. 4. Sentença reformada. Remessa necessária e recurso voluntário providos.” (e-doc. 13).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16). 



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 7º da EC nº 41, de 2003, e 3º da EC nº 47, de 2005. 



    3.1. Sustenta o direito à aposentadoria especial, afirmando o atendimento dos requisitos para tanto necessários, uma vez que “completou os 25 anos totais de contribuição, sendo 15 desses estritamente” na função policial. 



    3.2. Pretende o “reconhecimento preventivo via judicial” do direito à integralidade e à paridade na última classe, porquanto ingressou no serviço público antes da EC nº 41, de 2003. 



    3.3. Entende que “as chamadas regras de transição constantes do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e artigo 3º da EC nº 47/2005, usualmente invocadas para afastar a incidência da LC nº 51/1985, aplicam-se às aposentadorias comuns e não à aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, da Lei Maior, como no caso em questão. Como a recorrente ingressou no serviço público antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, o requisito etário mínimo é dispensável“.



    3.4. Assevera que “os servidores policiais que ingressaram no serviço público até o advento da Emenda Constitucional 103/19, e que preencheram os requisitos da Lei Complementar Federal 51/85, possuem direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade, independentemente das regras de transição especificadas nas ECs nºs 41/03 e 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal”.



    3.5. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança pleiteada (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) 11. Com efeito, segundo a Certidão de Tempo de Contribuição, datada de 18 de abril de 2024, a autora ingressou no serviço público anteriormente à vigência da EC n.º 41/03, tendo em vista que o ingresso no serviço público estadual se deu em 19.02.1998. Em 7 de março de 2020, data da entrada em vigor da LC nº 1.354/20, a autora possuía 8050 dias de contribuição, o que equivale a 22 anos e 15 dias de tempo de contribuição. Ademais, na data da entrada em vigor da Lei Complementar n. 1.354/2020, a demandante contava com 40 anos de idade (fls. 28 e 31/32). 



    11.1. Note, portanto, que a impetrante não faz jus à aposentadoria especial, nos termos da Lei Complementar nº 51/85, alterada pela LC nº 144/2014, pois não preencheu os requisitos previstos na referida norma anteriormente à vigência da Lei Complementar Estadual nº 1.354 de 06 de março de 2020. Verifica-se que a impetrante completou 25 (vinte e cinco anos) de tempo de contribuição apenas em 2023, ou seja, após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, devendo, portanto, obedecer ao requisito etário, de, ao menos, 52 anos de idade, conforme, regra de transição prevista pelo art. 12, § 6º, da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20. 



    12. Deve ser observado que o entendimento de que a demandante não faz jus à aposentadoria especial não contraria o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.019 (RE nº 1.162.672/SP), nem tampouco o entendimento firmado por este Tribunal Justiça no IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema nº 21), vez que referidos precedentes se aplicam aos servidores públicos policiais civis que preencheram os requisitos para a aposentadoria especial antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/19.



    (...)



    14. Em suma, impõe-se o reconhecimento de improcedência do pedido, situação que enseja a reforma da r. sentença 'a quo' que havia reconhecido o direito da autora à concessão de aposentadoria especial, na classe em que se deu a passagem para a inatividade, com integralidade e paridade de proventos.” (e-doc. 13; grifos acrescidos).



    5. Como se nota, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte assentada no julgamento do RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral, no sentido de que ao policial civil, desde que preencha os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, em data anterior à Emenda nº 103, de 2019, socorre o direito ao cálculo de seus proventos pela regra de integralidade e, caso igualmente previsto em lei complementar, pela regra de paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição contidas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Confira-se:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão ‘requisitos e critérios diferenciados’. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar requisitos e critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os requisitos e critérios diferenciados passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCUPlenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles requisitos e critérios diferenciados, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.” 



    (RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023).



    6. Ademais, consigne-se que a discussão acerca da implementação da regra de paridade de servidor público policial civil para efeito de concessão de aposentadoria especial, nos termos da Lei Complementar nº 51, de 1985, foi chancelada de índole infraconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 1.307, in verbis:



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que ‘o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19’. 



    4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 



    5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: ‘1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor.” 



    (RE nº 1.486.392-RG/SP, Tema RG nº 1.307, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 28/06/2024, p. 14/08/2024; grifos acrescidos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator